Tribunal: TJMT
Processo: 1048779-57.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048779-57.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARTINHO DE FARIAS - CPF: 109.515.391-91 (RECORRENTE), RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA LARA - CPF: 020.312.471-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM O PROTOCOLO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão do reclamante e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. O recorrente, servidor público aposentado, pleiteia a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas nos períodos de 2001/2006, 2006/2011 e 2011/2016, alegando interrupção da prescrição pelo protocolo de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve interrupção da prescrição em decorrência do protocolo do processo administrativo; e (ii) determinar se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protocolo do processo administrativo nº 7178/2020 configura causa de interrupção da prescrição, tornando indevida a extinção do feito com fundamento na prescrição.

4.

A conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia é direito do servidor aposentado, uma vez que não pode mais usufruir do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5.

Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovaram a conversão da licença-prêmio não gozada em indenização para servidores aposentados, desde que não tenha sido contada em dobro para aposentadoria.

6.

O pagamento deve ser atualizado pelo IPCA-E a partir dos dados que deveriam ter ocorrido e acréscimo de juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo que, a partir de 12/09/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048779-57.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Martinho de Farias

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03/2025 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve equívoco na sentença recorrida quanto ao reconhecimento da
prescrição da pretensão do reconhecimento da conversão da sua licença prêmio correspondente aos quinquênios de
2001/2006, 2006/2011 e 2011/2016
, vez que houve a interrupção da prescrição, diante do protocolo do processo administrativo que pleiteia o pagamento da referida verba indenizatória.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso argumenta que a sentença deve ser mantida, visto que o reconhecimento administrativo da conversão da licença prêmio ocorreu em 01/03/2018 e a presente ação foi ajuizada em 19/12/2023, portanto, a sentença agiu de forma correta ao reconhecer a prescrição.

Pois bem. No presente caso, verifico que o
juiz a quo,
determinou a juntada pelo autor de documento que comprovasse eventual existência de interrupção da prescrição, tendo o autor juntado protocolo do ano de 2024, motivo pelo qual, foi reconhecido a prescrição.

Nas razões recursais, o autor fez a juntada do processo administrativo nº 7178/2020, tendo como objeto deste, o pagamento de verbas indenizatórias (licença prêmio) conforme abaixo demonstrado:

Assim, a sentença deve ser reformada, uma vez que o servidor comprovou a existência de processo administrativo com a autorização para o pagamento da respectiva verba, portanto, não há que falar em prescrição, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada nesse ponto, permitindo a análise do mérito da demanda.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

O Reclamante alega que é servidor público estadual aposentado desde 02/12/2016 e possui direito reconhecido a conversão das licenças-prêmio não usufruídas na atividade, referente aos períodos: 27/10/2001 a 26/10/2006; 27/10/2006 a 26/10/2011 e 27/10/2011 a 26/10/2016 por pecúnia.

No presente caso, restou incontroverso o direito do autor ao recebimento da verba indenizatória acima elencada e de acordo com os precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

A respeito eis entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONVERSÃO EM
PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS
. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. INICIAL ACOMPANHADA APENAS DA CERTIDÃO DE VIDA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA
. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO ANTES DO ATO DE APOSENTADORIA
. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO MOMENTO AO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 07 DA TURMA RECURSAL DESTE ESTADO. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

O direito controvertido consiste na conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor público na ativa.

O usufruto de férias e licença-prêmio conceitua-se como discricionário da Administração mediante os critérios da conveniência e oportunidade, tendo em vista a necessidade de adequar o afastamento ao interesse do serviço público.

Inicial é acompanhada apenas da certidão de vida funcional, sem que haja uma negativa da Administração, de modo que a pretensão no modo formatado importaria em o Judiciário imiscuir-se na organização administrativa.

Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal mediante a Súmula 07: “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação (Aprovada em 19/09/2017
).”

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

(N.U 0015821-70.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Eis também o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA –
CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS
– DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VALORES DEVIDOS A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – IPCA-E – REsp. 1.492.221/PR (REPETITIVO) – APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa.

Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Adquirido e não gozado o direito à licença-prêmio e férias, ante a aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, visto que houve a prestação do serviço e inegável benefício à Administração Pública, que não se pode presumir gratuito, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento.

Condenação da Fazenda Pública em valores devidos a servidores e empregados públicos, logo, o índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E, em consonância com o Resp nº 1.492.221/PR (Tema 905).

(N.U 1000320-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE APENAS PARA CASOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme certidão Id. 991905.

2. É cabível a conversão da licença-prêmio em pecúnia para casos em que o servidor não pode mais usufruir o direito, o que não é o caso dos autos, pois a servidora continua ativa na carreira.

3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, é possível a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída durante o vínculo sob o regime jurídico estatutário e que o servidor público, “não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade”. (ARE 1056167 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

4. Nesse sentido também é o entendimento firmado: DIREITO PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA – DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – VEDAÇÃO AOS ATIVOS – DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA – FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO, EXCETO EM CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Na condição de aposentado e considerando a vedação legal à conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se encontra o servidor em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico quando na ativa. Sendo assim, a única maneira de conferir efetividade ao benefício é permitindo a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado. Não apresentando qualquer prova aos autos explicitando a negativa do Estado à possibilidade do gozo das férias referentes aos respectivos períodos aquisitivos, não há que se conhecer o direito ao pagamento de férias e terço constitucional, em vista da vedação legal ao acúmulo do benefício. Em outras palavras, não se pode afastar o ônus contido ao art. 333, I, do CPC/1973. Em atualização, condenada a Fazenda Pública em verbas remuneratórias a servidor público, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/09/2009, a partir de 30/09/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). (Apelação / Remessa Necessária 40341/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL – CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Hipótese em que o servidor ainda se encontra em atividade, inobstante já tenha preenchido os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria, o que impossibilita a conversão da licença-prêmio em pecúnia. 2. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe. (AgR 180300/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

5. Aliás, este é o entendimento adotado por esta Turma Recursal, conforme Súmula n.07 deste colegiado, aprovada em 19/09/2017, que dispõe “É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação.

6. Conforme fundamentação na sentença recorrida que utilizo para fundamentar este recurso: “Desse modo, o gozo da licença-prêmio durante o período de atividade do servidor público encontra-se subscrito ao poder discricionário da Administração, inclusive o servidor poderá usufruí-la a qualquer tempo antes de se desligar definitivamente do quadro de servidores públicos
.

A possibilidade de gozo da licença prêmio até a ruptura completa do vínculo laboral, com a passagem completa para a inatividade faz concluir que só se pode cogitar da possibilidade de nascimento de direito subjetivo à eventual conversão em pecúnia a partir dessa opção, de forma a adequar o caso concreto em exame à jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.”.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(N.U 0502957-09.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

Desta forma, quando concedido o período aquisitivo das férias pleiteadas, deve o Município efetuar o pagamento na forma prevista na referida Lei Municipal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamante,
dou-lhe provimento
para condenar o Município Recorrido ao pagamento da licença-prêmio não gozada, referente aos períodos aquisitivos 27/10/2001 a 26/10/2006; 27/10/2006 a 26/10/2011 e 27/10/2011 a 26/10/2016, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025